Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido de gratuidade de justiça recursal. Registre-se a parte RICARDO RODRIGUES DA SILVA como inventariante do agravado EDIVALDO INÁCIO DA SILVA, à semelhança dos autos de origem Intime-se RICARDO RODRIGUES DA SILVA para se manifestar nos autos como inventariante, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a Procuradoria do Distrito Federal para se manifestar nos autos como terceiro interessado, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora